Tribunal: TJDFT
Processo: 0720386-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime dedesacatonão exige ânimo calmo e refletivo para sua caracterização, além do que o depoimento prestado por agentes de segurança pública que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento.
2. Recurso conhecido e não provido.